Tribunal: TJMT
Processo: 1017164-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017164-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), VITOR LUCIANO DA SILVA - CPF: 551.702.181-68 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 567.842.441-68 (AGRAVADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
VITOR LUCIANO DA SILVA

AGRAVADO:
JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTOS DE ORIGEM
:
1004786-90.2025.8.11.0041

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. POSSE ANTERIOR DA AUTORA. INTERVENÇÃO INDEVIDA PELO RÉU. CONTRATO COM TERCEIRO ALHEIO À LIDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vitor Luciano da Silva contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Medida Liminar, ajuizada por Joana Rodrigues de Oliveira perante a 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT. A decisão agravada deferiu medida liminar para manter a autora na posse do imóvel situado na Rua Santo Antônio, nº 291, bairro Parque Mariana, reconhecendo sua posse e a ocorrência de turbação recente perpetrada pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC; (
ii
) estabelecer se o contrato particular de compra e venda firmado pelo agravante com terceiro estranho à lide é suficiente para afastar a proteção possessória deferida à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar possessória exige a demonstração cumulativa da posse, da turbação ou esbulho, da data da ocorrência e da
continuidade da posse, mesmo que turbada, conforme disposto no art. 561 do CPC.

Restou demonstrada a posse da autora desde 2014, com base em Termo de Reconhecimento de Posse firmado com associação comunitária, bem como a ocorrência de turbação recente praticada pelo agravante.

A alegação do agravante de aquisição do imóvel mediante contrato com terceiro alheio à lide não afasta a proteção possessória, pois tal contrato carece de registro e não comprova posse mansa, pacífica e contínua anterior.

A verificação da titularidade do bem ou da legitimidade da ocupação do agravante demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da fase liminar.

Ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o risco de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, é indevida a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar possessória exige a demonstração da posse, da turbação ou esbulho, da data de sua ocorrência e da continuidade da posse turbada.

A existência de contrato de compra e venda firmado com terceiro estranho à lide, desacompanhado de prova da posse contínua e pacífica, não afasta a proteção possessória reconhecida em favor da autora.

Questões relativas à propriedade do bem ou à legitimidade da posse do réu devem ser analisadas na instrução e julgamento do mérito, não sendo compatíveis com a cognição sumária da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 558, 561 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1001157-47.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vitor Luciano da Silva
contra decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Medida Liminar (processo nº 1004786-90.2025.8.11.0041), em trâmite na 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
Joana Rodrigues de Oliveira
.

A decisão agravada deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da agravada, reconhecendo, em juízo sumário, que
esta
detinha a posse do imóvel localizado na Rua Santo Antônio, nº 291, quadra O, bairro Parque Mariana, nesta capital, e que teria sofrido turbação por parte do agravante.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não foram demonstrados os requisitos legais previstos nos artigos 300, 558 e 561 do Código de Processo Civil, alegando ausência de provas quanto à posse da agravada, à ocorrência da turbação e à data dos fatos. Aduz, ainda, que exerce posse legítima com base em contrato de compra e venda firmado com terceiro e que investiu no imóvel, pugnando pela revogação da liminar.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
290970367
proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID.
292871899
) na qual rebate as alegações da parte agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão

-

40347049
)
,

e preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID.
290630361
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
VITOR LUCIANO DA SILVA

AGRAVADO:
JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTOS DE ORIGEM
:
1004786-90.2025.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Manutenção de Posse c/c Medida Liminar, deferiu medida liminar em favor da autora, mantendo-a na posse do imóvel localizado na Rua Santo Antônio, nº 291, bairro Parque Mariana, nesta capital.

Em
síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

concessão de liminar em ação possessória exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração da posse, do esbulho, da data de sua ocorrência e da correspondente perda da posse.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo
agravante.

O
agravante
sustenta que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da medida liminar, em especial no que tange à prova da turbação e da data em que esta teria ocorrido.

A
agravada
, por sua vez, argumenta que exerce a posse do bem desde 2014, com base em Termo de Reconhecimento de Posse firmado com a associação
comunitária do bairro, e que houve efetiva turbação por parte do agravante, que adentrou no imóvel e realizou intervenções sem autorização.

Pois bem. Conforme restou consignado na decisão agravada, houve audiência de justificação em que se confirmou a posse da autora sobre o imóvel e a alegação de intervenção indevida por parte do agravante.

A narrativa constante na inicial, aliada aos documentos colacionados e ao depoimento da parte, foram considerados suficientes pelo Juízo
a quo
para a concessão da medida possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

O agravante defende que ele é quem detinha a posse do bem, desde 2022, com base em contrato particular de compra e venda.

Contudo, conforme salientado pelo Juízo de origem, as questões relacionadas à boa-fé do réu, origem do direito aquisitivo e o tempo de posse serão analisadas na instrução e julgamento do mérito da ação possessória, não sendo passíveis de resolução em sede de liminar ou de cognição sumária.

Ademais, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da posse, da turbação e de sua continuidade, não se confundindo com o exame de propriedade ou justo título, que demandam cognição exauriente.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida em juízo sumário, sem instrução adequada e sem a devida comprovação dos requisitos legais para concessão de liminar possessória, especialmente os previstos nos
arts
. 558 e 561 do CPC. Alega, ainda, que a parte agravada não demonstrou posse anterior legítima nem a data da turbação, elementos indispensáveis à medida.

Em sede de cognição sumária, própria do pedido de efeito suspensivo, verifica-se que os documentos apresentados pelo agravante (contrato de compra e venda com divergências nominais e firmado com suposto menor à época; ausência de registro público na matrícula do imóvel; e acervo fotográfico sem datação cronológica clara)não permitem afirmar, de plano, a verossimilhança da posse alegada, tampouco afastar, com segurança, a veracidade dos elementos considerados pela decisão agravada.

Ressalte-se que a decisão de primeiro grau
fundamentou-se
napresunção de posse atual da autora, aliada à alegação de turbação recente (inclusive mencionada na petição inicial da agravada e boletim de ocorrência), e entendeu presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da medida. Nesse contexto, não se verifica, com nitidez,probabilidade do direito (fumus boni iuris)do agravante a justificar, desde já, a reversão da liminar.

Quanto aopericulum in mora, não se demonstrou risco concreto de dano irreparável ao agravante que justifique a antecipação dos efeitos do provimento recursal, especialmente considerando a controvérsia fática e a ausência de elementos incontroversos quanto à posse mansa e pacífica anterior por parte deste.

Dessa forma,à luz da cognição limitada permitida nesta fase,não se evidenciam, de forma clara e simultânea, os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo(art. 995, parágrafo único, do CPC).

Conforme entendimento consolidado, a concessão de tutela provisória exige a presença concomitante dos requisitos legais: a probabilidade do direito alegado
(
fumus boni iuris
) e o risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
). A ausência de qualquer dos requisitos não autoriza a concessão do pedido de efeito suspensivo.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada emjuízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência,não vinculando o exame de méritoque será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante
”
.

A
versão apresentada pelo agravante se assenta em contrato particular com terceiro estranho à lide e posterior posse com benfeitorias, cuja legitimidade e anterioridade em relação à posse da agravada não se demonstram de forma segura nos autos.

Por outro lado, em audiência de justificação, restou confirmado que a autora detinha, de fato, a posse do imóvel. Tal conclusão se apoia não apenas no Termo de Reconhecimento de Posse firmado com a associação co
munitária em 2014, mas também conforme falado pelas próprias partes em audiência
e demais elementos colacionados aos autos, os quais evidenciam a continuidade da ocupação e a ocorrência de turbação recente perpetrada pelo agravante.

A suposta aquisição do bem por meio de instrumento particular não registrado, conforme alegado pelo recorrente, não é apta a afastar, em sede de cognição sumária, a posse fática exercida pela agravada.

Com efeito, a confirmação da posse e da turbação justifica a concessão da medida possessória, à luz dos requisitos do art. 561 do CPC, bem como demonstra a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos moldes do art. 300 do mesmo diploma legal.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE:
VITOR LUCIANO DA SILVA

AGRAVADO:
JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTOS DE ORIGEM
:
1004786-90.2025.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Manutenção de Posse c/c Medida Liminar, deferiu medida liminar em favor da autora, mantendo-a na posse do imóvel localizado na Rua Santo Antônio, nº 291, bairro Parque Mariana, nesta capital.

Em
síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

concessão de liminar em ação possessória exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração da posse, do esbulho, da data de sua ocorrência e da correspondente perda da posse.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo
agravante.

O
agravante
sustenta que não restaram demonstrados os requisitos para concessão da medida liminar, em especial no que tange à prova da turbação e da data em que esta teria ocorrido.

A
agravada
, por sua vez, argumenta que exerce a posse do bem desde 2014, com base em Termo de Reconhecimento de Posse firmado com a associação
comunitária do bairro, e que houve efetiva turbação por parte do agravante, que adentrou no imóvel e realizou intervenções sem autorização.

Pois bem. Conforme restou consignado na decisão agravada, houve audiência de justificação em que se confirmou a posse da autora sobre o imóvel e a alegação de intervenção indevida por parte do agravante.

A narrativa constante na inicial, aliada aos documentos colacionados e ao depoimento da parte, foram considerados suficientes pelo Juízo
a quo
para a concessão da medida possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

O agravante defende que ele é quem detinha a posse do bem, desde 2022, com base em contrato particular de compra e venda.

Contudo, conforme salientado pelo Juízo de origem, as questões relacionadas à boa-fé do réu, origem do direito aquisitivo e o tempo de posse serão analisadas na instrução e julgamento do mérito da ação possessória, não sendo passíveis de resolução em sede de liminar ou de cognição sumária.

Ademais, o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da posse, da turbação e de sua continuidade, não se confundindo com o exame de propriedade ou justo título, que demandam cognição exauriente.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida em juízo sumário, sem instrução adequada e sem a devida comprovação dos requisitos legais para concessão de liminar possessória, especialmente os previstos nos
arts
. 558 e 561 do CPC. Alega, ainda, que a parte agravada não demonstrou posse anterior legítima nem a data da turbação, elementos indispensáveis à medida.

Em sede de cognição sumária, própria do pedido de efeito suspensivo, verifica-se que os documentos apresentados pelo agravante (contrato de compra e venda com divergências nominais e firmado com suposto menor à época; ausência de registro público na matrícula do imóvel; e acervo fotográfico sem datação cronológica clara)não permitem afirmar, de plano, a verossimilhança da posse alegada, tampouco afastar, com segurança, a veracidade dos elementos considerados pela decisão agravada.

Ressalte-se que a decisão de primeiro grau
fundamentou-se
napresunção de posse atual da autora, aliada à alegação de turbação recente (inclusive mencionada na petição inicial da agravada e boletim de ocorrência), e entendeu presentes os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da medida. Nesse contexto, não se verifica, com nitidez,probabilidade do direito (fumus boni iuris)do agravante a justificar, desde já, a reversão da liminar.

Quanto aopericulum in mora, não se demonstrou risco concreto de dano irreparável ao agravante que justifique a antecipação dos efeitos do provimento recursal, especialmente considerando a controvérsia fática e a ausência de elementos incontroversos quanto à posse mansa e pacífica anterior por parte deste.

Dessa forma,à luz da cognição limitada permitida nesta fase,não se evidenciam, de forma clara e simultânea, os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo(art. 995, parágrafo único, do CPC).

Conforme entendimento consolidado, a concessão de tutela provisória exige a presença concomitante dos requisitos legais: a probabilidade do direito alegado
(
fumus boni iuris
) e o risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
). A ausência de qualquer dos requisitos não autoriza a concessão do pedido de efeito suspensivo.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada emjuízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência,não vinculando o exame de méritoque será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante
”
.

A
versão apresentada pelo agravante se assenta em contrato particular com terceiro estranho à lide e posterior posse com benfeitorias, cuja legitimidade e anterioridade em relação à posse da agravada não se demonstram de forma segura nos autos.

Por outro lado, em audiência de justificação, restou confirmado que a autora detinha, de fato, a posse do imóvel. Tal conclusão se apoia não apenas no Termo de Reconhecimento de Posse firmado com a associação co
munitária em 2014, mas também conforme falado pelas próprias partes em audiência
e demais elementos colacionados aos autos, os quais evidenciam a continuidade da ocupação e a ocorrência de turbação recente perpetrada pelo agravante.

A suposta aquisição do bem por meio de instrumento particular não registrado, conforme alegado pelo recorrente, não é apta a afastar, em sede de cognição sumária, a posse fática exercida pela agravada.

Com efeito, a confirmação da posse e da turbação justifica a concessão da medida possessória, à luz dos requisitos do art. 561 do CPC, bem como demonstra a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos moldes do art. 300 do mesmo diploma legal.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025